Tribunal: TJMT
Processo: 1000226-96.2023.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000226-96.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSEDIL SALES DE CAMARGO - CPF: 062.618.571-80 (APELANTE), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), ROSIEL BARBOSA DE SOUZA - CPF: 689.140.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NYARA STEFFANNY OLIVEIRA VIRGULINO - CPF: 065.799.591-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNY KAROLINE SOARES SANTOS - CPF: 022.588.751-70 (ADVOGADO), ANNY KAROLINE SOARES SANTOS - CPF: 022.588.751-70 (ASSISTENTE), VIVALDO PAES DE FARIA JUNIOR - CPF: 046.908.281-05 (TERCEIRO INTERESSADO), Sandra Alves Rondon (ASSISTENTE), Ana Cecilia Magariño Pinillos (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAYSON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 026.607.711-03 (ADVOGADO), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PORÇÃO EXACERBADA DE DROGA – PECULIARIDADES QUE DEMONSTRAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO - INVIABILIDADE – PERDIMENTO QUE ADVÉM DE DETERMINAÇÃO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06” – Enunciado 30, do TJMT.

Demonstrado que o apelante integra organização criminosa, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico de drogas privilegiado, disposta no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único, do art. 243, da Constituição Federal, o qual determina o confisco de
‘‘todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins’’
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Josedil Sales de Camargo
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática da conduta tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e determinou o acautelamento do veículo automotor Fiat Pálio Weekend, placa KAL-2303.

Em recurso de apelação criminal, a defesa requer o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado e a restituição do bem apreendido (ID. 184537163).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo
desprovimento
dos recursos (ID. 187906660).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos apelos defensivos (ID. 194329699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante trazia consigo/mantinha em depósito/transportava
15,213 kg de maconha e 19,23 g de cocaína
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Inicialmente, a defesa pleiteia o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado em favor do apelante.

Ao não conceder o privilégio, o i. juiz da instância primeva asseverou:

“[...] O conjunto probatório emergido dos autos NÃO autoriza o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33, da Lei n.o 11.343/2006. Senão, vejamos: Primeiramente convém esclarecer que para a concessão do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique à atividades criminosas, nem integre organizações criminosas. No caso dos autos, não obstante o réu seja primário e sem antecedentes, as circunstâncias do caso concreto impedem o reconhecimento do privilégio descrito no art. 33, § 4o da Lei de Drogas. Antemão, já fica registrado que não se levará em conta a quantidade da droga neste momento, fator este que se prestará ao recrudescimento da reprimenda em momento próprio, mas elementos outros colhidos sob o crivo do contraditório que indicaram a dedicação do réu ao crime de tráfico de drogas e não de forma isolada. As provas carreadas aos autos foram capazes de demonstrar o vínculo mais estreito entre o acusado e terceiros não identificado responsáveis pela distribuição de droga, o que revela que a atividade ilícita em questão se deu mediante a inclusão do réu em um grupo, ainda que momentâneo. Veja-se que o réu se prestava a transportar drogas para terceiros, já que, como ele próprio mencionou, não era o proprietário do produto, mas tão somente o transportador, tendo recebido a droga de terceiros para entrega-la a pessoas diversas, ou seja, múltiplos participantes compunham o esquema, revelando-se o réu apenas um dentre os vários atores daquele crime praticado em grupo, tendo ele plena consciência disso. A própria ação do réu de transportar entorpecente para terceiro desconhecido, para entrega-la a pessoa ainda diversa, sem revelar maiores detalhes do contratante nem do receptor da droga, já revela sua inserção em uma atividade que tem a participação de outros. Também a ocultação da identidade dos demais revela seu compromisso para com os mesmos. Tal fato demonstra a sua integração a grupo dedicado a disseminação de droga, sendo plenamente visível que a prática do fato delituoso demandava, necessariamente, a ação em conjunto com terceiros não identificados, indicando sua participação em um esquema criminoso mais estruturado [...]”.

O benefício do art. 33, § 4o da Lei 11.34/06, destina-se ao pequeno traficante, ainda não envolvido com profundidade com a criminalidade. Desta forma, o apelante não preenche os requisitos estabelecidos no § 4o, do art. 33, da Lei n.o 11.343/06, que prevê o chamado “tráfico privilegiado”.

Segundo o referido dispositivo legal, para fazer jus à redução da pena, o agente deve ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosa e nem integrar organização criminosa.

Não pode passar despercebido que a situação versa sobre quantidade expressiva de droga 15,213 kg de maconha e 19,23 g de cocaína, afigurando-se inverossímil pudesse ter sido tratada sem um mínimo de organização e planejamento, principalmente considerando o valor dessa mercadoria no mercado clandestino.

Sobre o tema, o Enunciado no 30 do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso leciona que
“a quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06”.

Além disso, é incontroverso, pelo conjunto probatório coligido nos autos, somando-se pela significativa quantidade de droga, que o apelante não tem direito a minorante em questão. Sobre a alegação da figura definida como “mula”, além dos apontamentos feitos na sentença, que a figuraram incabível neste caso, também restou provado que a conduta da apelante não caracteriza baixo potencial lesivo do tipo, já que, no caso, não há provas da coação moral ou do estado de necessidade.

Necessário se faz esclarecer que a causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 surgiu para beneficiar o “pequeno traficante”, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo do crime, a fim de lhe propiciar uma oportunidade mais rápida de ressocialização.

Para tanto, é necessário o preenchimento de todos os requisitos cumulativamente, quais sejam: ser primário, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Não seria razoável que se aplicasse à propagadora de grande quantidade de entorpecentes sanção de semelhante intensidade à do pequeno traficante, que pela primeira vez distribui poucos gramas de drogas a usuários.

Referidas circunstâncias, por certo, afastam o amadorismo característico do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, que, aliadas ao fato de a apelante já responder a outras duas ações penais, uma delas por delito da mesma natureza, demonstram dedicação da agente a atividades criminosas.

Assim, a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas só pode ser aplicada se todos os requisitos, cumulativamente, estiverem presentes,
o que não é o caso dos autos
.

Por fim, a defesa requer a restituição do veículo automotor Fiat Pálio Weekend, placa KAL-2303, ante a alegação de que o apelante não é proprietário do veículo, pois apenas tinha pego emprestado na época dos fatos.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a restituição de bens constritos no curso de inquérito ou ação penal dependem: a) da comprovação da propriedade do bem e da origem lícita dele; b) da desnecessidade dos bens para garantir eventual reparação da vítima na ação penal, e satisfação de despesas processuais e das penas pecuniárias no caso de sentença condenatória – situação que não exige a origem ilícita do bem; c) da ausência de interesse, no curso do inquérito ou da instrução judicial, na manutenção da apreensão.
[1]

Verifica-se dos autos que, embora o apelante tenha juntado documentos para comprovar a propriedade de terceiro sobre o bem, houve a demonstração de que o automóvel em questão foi utilizado para o transporte de drogas, porquanto foram encontrados
16 tabletes e meio de maconha e 1 rádio comunicador no interior do veículo
.

Em recente decisão com repercussão geral (RE 638491-PR), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de ser “
possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga”
ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal.

Portanto, levando-se em consideração que o referido carro foi apreendido enquanto era empregado para o transporte de entorpecentes, não há se falar em restituição do bem.

Portanto, por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

[1]
Superior Tribunal de Justiça. AgRg no RMS 66203/RS (2021/0103544-0). Sexta Turma. Relator: Min.

Antonio Saldanha Palheiro. Data do julgamento: 3-8-2021. Data da publicação no DJe: 12-8-2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024